Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO VETOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplica-se à hipótese o disposto na Lei Complementar 1.015 de 2022 que alterou a Lei Complementar no 840, de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, e estabelece em seu art. 116, §2o: “§ 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”.
2. A Lei Distrital no 7.239/2023, estabeleceu o crédito responsável de modo a assegurar a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal. 2.1. Este caso concreto, sinaliza para o bloqueio/desconto, em alguns meses, conforme se pode se extrair dos extratos bancários da totalidade do salário da consumidora/apelante. 2.2. Deve se levar em consideração as noções de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva, cabendo à instituição financeira avaliar as condições de pagamento por parte do contratante no momento da celebração de contrato de mútuo, sob pena de se ter mitigada a livre disponibilidade que rege as relações contratuais, nos casos em que ficar evidenciada a violação à dignidade da pessoa humana no seu vetor existencial.
3. Acrescente-se que, o art. 6o, da Lei 7.239/2023 estabelece que esta regerá também se aplica os contratos em execução.
4. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato.
5. A fim de preservar a sobrevivência da autora, há que se acatar seu pleito, pois a documentação acostada aos autos demonstra que os descontos feitos em sua conta bancária ultrapassam o limite de trinta e cinco por cento, nos termos do disposto no art. 116, §2o da LC Distrital n. 840/2011, com as alterações promovidas pela LC n. 1.015/2022, caso em que o banco réu deverá recalcular as dívidas, a fim de adequar os descontos ao patamar ora estabelecido.
6. Apesar de a Lei Distrital no 7.239/2023 estar sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, ainda não houve o julgamento da referida ação e diante da presunção relativa de constitucionalidade, a norma é aplicável até que seja revogada ou declarada inconstitucional.
7. No tocante aos danos morais, a retenção da verba salarial da apelante, pessoa idosa constitui abuso de direito e causa sentimento de desemparo, angústia e sofrimento psicológico ao impedir o acesso à parcela da verba alimentícia, não sendo considerada mero aborrecimento, pois atinge os atributos da personalidade humana, evidenciando o direito de ser compensada pelos danos morais sofridos.
8. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.